Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem, retiro o processo de pauta. O art. 77, V, do Código de Processo Civil, prescreve que é dever das partes manter os respectivos endereços atualizados. Em exame aos autos principais, verifica-se que a agravada foi citada no endereço constante do mandado retro e não informou qualquer mudança de residência. Desta feita, reputo válida a intimação de ID 48540349, enviada ao endereço constante dos autos, uma vez que a própria agravada negligenciou seus deveres para com o processo. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator